Tribunal: TJSP
Processo: 0008672-51.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008672-51.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE DE JESUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008672-51.2017.8.26.0438 -Voto no 23.782
2
Apelação Criminal no 0008672-51.2017.8.26.0438
Apelante: Carlos Henrique de Jesus Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Penápolis
Voto no 23.782 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 108/113, cujo relatório se adota,
CARLOS HENRIQUE DE JESUS SILVA foi condenado a cumprir dois (02)
meses de detenção, no regime aberto, por infração ao art. 147, c.c. o art. 61, II,
alínea “f”, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do CP. Deferido o apelo em
liberdade.
Sua defesa recorreu e sustenta ser hipótese de
absolvição. Argumenta não existirem provas de ter sido o acusado o autor das
ameaças (fls. 127/130).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 146/150).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 18 de outubro
de 2017, por volta de 10h06min., na rua João Catarino, 135, cidade de Braúna,
comarca de Penápolis, CARLOS HENRIQUE DE JESUS SILVA ameaçou, por
palavras, sua ex-companheira, Maria Juliana dos Santos Ferreira, de causar-lhe mal
injusto e grave. Consta, também, que no mesmo dia, em momento anterior ao fato
narrado acima, o denunciado discutiu com a vítima por mensagens via aplicativo
“whatsapp”, além de proferir ameaças contra ela mencionando que “na hora que
você menos acha que eu não to perto eu chego e se você ficar com alguém”, “quer
resolver da pior forma então vai ser da pior forma” e “fica vendo como tenho
coragem de qualquer fita”, conforme fls. 08/15.
Com efeito.
O acusado, ouvido somente na fase investigatória,
pois, apesar de ter sido regularmente intimado, não compareceu em Juízo (cf. fls.
103), admitiu ter ameçado a vítima, pessoalmente. Relatou que no dia dos fatos foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008672-51.2017.8.26.0438 -Voto no 23.782
3
até a casa onde moravam e disse a ela que caso a visse com outro homem “bateria”
em ambos. Negou, contudo, que, em outra oportunidade, a tivesse ameaçado através
de mensagens via celular (cf. fls. 45).
Por sua vez, a vítima, também ouvida somente na fase
policial, pois não compareceu em Juízo, asseverou ter sido ameaçada pelo acusado
em duas oportunidades distintas, uma via “whatsapp” e outra em frente à residência
de sua genitora, pessoalmente (cf. fls. 07).
Maria Cícera dos Santos Ferreira, mãe da vítima,
prestou declarações somente na polícia, pois também não compareceu em Juízo.
Disse que estava na companhia de sua filha e presenciou as ameaças proferidas pelo
acusado (cf. fls. 16).
Simone da Silva Araújo, sob o contraditório, disse
residir próximo ao local dos fatos e presenciou o réu, na casa da mãe da vítima,
proferindo ameaças contra ela (cf. CD).
Nesse contexto, diversamente do alegado pela defesa,
as provas amealhadas das duas fases da persecução penal revelaram que o acusado,
em duas oportunidades distintas, ameaçou a vítima, não havendo falar em
absolvição.
De outra parte, restou, também, caracterizado o
concurso material de crimes, conforme reconhecido na sentença.
Em relação às penas, tem-se que para ambas as
imputações a sanção foi fixada e concretizada no piso, perfazendo, observado o
cúmulo material, o montante de dois (02) meses de detenção.
O regime fixado foi o aberto, sem aplicação de
substitutivos legais e, ainda, afastada a aplicação do “sursis” penal, tendo a
magistrada sentenciante motivado tal decisão no fato de que a pena e o regime
aplicados se revelam mais benéficos ao acusado.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008672-51.2017.8.26.0438 -Voto no 23.782
4

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator